Tribunal: TJSP
Processo: 1012237-36.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – URV – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nos moldes do art. 1.030, II, do NCPC – Tema 5 – Cabimento da conversão dos vencimentos dos servidores em URV, a qual deve perdurar até o momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação remuneratória – Adequação acolhida para julgar improcedente a ação, restando prejudicadas as adequações aos Temas

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – URV – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nos moldes do art. 1.030, II, do NCPC – Tema 5 – Cabimento da conversão dos vencimentos dos servidores em URV, a qual deve perdurar até o momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação remuneratória – Adequação acolhida para julgar improcedente a ação, restando prejudicadas as adequações aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.